Tribunal: TJES
Processo: 0000745-39.2011.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Reportam os autos do Inquérito Policial nº 066/2011, que na manhã do dia 08 de setembro do corrente ano (2011), por volta das 07h30min, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido por este Juízo, policiais faziam diligência na casa do denunciado FABIO SANTOS ATANAZIO, localizada no Córrego Jacarandá, nas terras de Elcy Marchiori, Zona Rural, nesta cidade, com o intuito de localizarem drogas e armas. Durante a busca foi encontrada uma moto Honda C100/Biz, ano 2004, cor vermelha, placa MQA-6146, chassi nº 9C2HA07004R035090, produto de furto ocorrido em Linhares na data de 24.11.2010, conforme documentos e declarações constantes dos autos, razão pela qual foi o denunciado FABIO SANTOS ATANAZIO foi preso e atuado em flagrante delito, sendo conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária de Linhares.

[...]

Por esses fatos e após regular tramitação, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, me limitarei aos pontos impugnados nas razões recursais.

A defesa pretende a redução da pena ao mínimo legal, argumentando que a exasperação não foi fundamentada na sentença.

Em consulta aos autos verifiquei que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras. No entanto, a pena privativa de liberdade e a multa foram fixadas acima do mínimo legal, o que merece ser reparado.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidem ao caso atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a pena anteriormente arbitrada em definitiva.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

No entanto, considerando a fixação da pena em 01 (um) ano de reclusão, substituo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

Devem ser mantidos os demais termos da sentença compatíveis com a readequação da pena.

Nesses termos,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais neutras não permitem exasperação da pena-base. 2. Recurso provido.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.